Tribunal: TJSP
Processo: 2348041-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o levantamento de valores bloqueados em nome das executadas em virtude do efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento no 2329982-49.2023.8.26.0000 – Irresignação das executadas – Julgamento do agravo de instrumento no 2329982-49.2023.8.26.0000 pela C. Turma Julgadora – Ordem de desbloqueio dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o levantamento de valores bloqueados em nome das executadas em virtude do efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento no 2329982-49.2023.8.26.0000 – Irresignação das executadas – Julgamento do agravo de instrumento no 2329982-49.2023.8.26.0000 pela C. Turma Julgadora – Ordem de desbloqueio dos valores bloqueados em nome das executadas que não foi objeto de irresignação recursal - Perda superveniente de objeto – Recurso prejudicado.